Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-42.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA ELIDIDA. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. CULPA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa” (REsp no 198.196, RJ).
2. Se as evidências dos autos ilidem a presunção de culpa da parte que colidiu na traseira, fica desonerado da presunção de culpa.
3. Na hipótese, o recorrente (motorista do ônibus) reconhece que o ônibus que conduzia trafegava na faixa de trânsito da direita e mudou para a faixa do meio, atingindo veículo de terceiro. A partir daí, como bem colocado na sentença: “o veículo dos autores (que) já trafegava na faixa do meio e acabou colidindo com o ônibus, tendo em vista que este mudou de faixa subitamente e desacelerou rapidamente em razão da colisão”.
4. A dinâmica narrada na inicial coincide com o vídeo que mostra a posição após o acidente dos veículos envolvidos, corroborando a alegação de que o autor/recorrido transitava na faixa do meio e colidiu com o ônibus que havia mudado da faixa da direita de forma abrupta e interceptado a sua trajetória. A alegação do motorista do ônibus de que já estava parado na pista e descia do ônibus para analisar a primeira batida não foi destinatária de prova e não pode ser usada como fundamento para a alteração da dinâmica do acidente mostrada pelo acervo probatório.
5. Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que condenou solidariamente os réus (motorista e empresa de ônibus) a repararem o dano material dos autores.
6. Precedente. (TJ-DF 07060568420208070018 1666384, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/02/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.